Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709347-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLY PONTES RAMOS AGRAVADO: PROINEG TELECUMUNICAÇAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DARLY PONTES RAMOS contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo n.o 0709230-55.2020.8.07.0001, movido em desfavor de PROINEG TELECOMUNICAÇÕES LTDA – EPP, determinou a emenda à exordial a fim de determinar ao exequente colacionar as peças processuais elaboradas nos processos trabalhistas que faz menção, no intuito de comprovar os serviços prestados, sob pena de indeferimento da inicial (ID 61059688, autos de origem). Nas razões (ID 15646356), narra tratar-se na origem de execução objetivando o pagamento de contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes, no qual estipulou-se que, havendo necessidade de cobrança e/ou execução judicial, seriam acrescidos mais 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios. Afirma ser devida a inclusão das despesas de contratação de advogado para recuperação do débito, haja vista a previsão contratual, bem como corresponder à compensação decorrente da mora. Alega ser indevida a ordem de emenda no tocante à juntada das peças processuais elaboradas nos processos, pois a atuação da advocacia pode ser exercida por meio de assessoria, consultoria, procuradoria, controladoria ou planejamento jurídico e não apenas em representações processuais. Destaca, ainda, ter colacionado documentos comprobatórios de que representava juridicamente a empresa agravada desde 2011. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma para deferir a incidência dos honorários convencionais de 15% (quinze por cento) do valor da dívida e que seja desnecessária a apresentação de peças elaboradas nos processos trabalhistas. Preparo devidamente efetuado (ID 15647409). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que determinou a emenda à exordial que lhe determinou colacionar as peças elaboradas nos processos trabalhistas, no intuito de comprovar os serviços prestados, sob pena de indeferimento da inicial. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No entanto, o recurso merece apenas parcial conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que lhe determinou colacionar peças elaboradas nos processos trabalhistas, no intuito de comprovar os serviços prestados, sob pena de indeferimento da inicial. Eis o teor do mencionado decisum: A emenda retro foi atendida parcialmente. No tocante à comprovação dos serviços prestados, acoste aos autos peças processuais elaboradas nos processos trabalhistas que faz menção. Emende-se, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Anteriormente à referida decisão, o Juízo a quo proferiu decisão facultando à parte autora comprovar seu estado de miserabilidade jurídica ou recolher as custas judiciais, determinou a juntada de documentos demonstrando a efetiva prestação dos serviços advocatícios e determinou a retificação da planilha de cálculos para decotar o valor dos honorários. Confira: Inicialmente, a Constituição prevê assistência judiciária aos que ‘comprovarem a necessidade’, ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houve nos autos elementos que evidenciem sua falta. Assim, para análise do pedido de gratuidade de justiça, faculto à parte autora juntar aos autos cópia de extratos de contas e de faturas de cartão de crédito (últimos 02 meses) ou, alternativamente, recolher as custas processuais iniciais. Além disso, o contrato de honorários advocatícios, para servir como título executivo apto a embasar uma execução, deve preencher os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, razão pela qual deve ser comprovada a integral prestação dos serviços contratados. Sem isso, o título torna-se ilíquido. Acoste aos autos documentos que comprovem a efetiva prestação do serviço, e que justifique a cobrança mensal até o mês de janeiro/2020. Na oportunidade, retifique a planilha de cálculos para decotar o valor dos honorários, tendo em vista que na execução por título extrajudicial, o juiz fixará de plano, os honorários de 10% a serem pagos pelo executado, nos termos do art. 827 do CPC. Não estando, portanto, vinculado aos honorários previstos no instrumento particular. Proceda às emendas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Em seguida, o executante peticionou (ID 60687823, origem), juntando cópia do recolhimento das custas processuais iniciais, documentos a fim de comprovar a suposta prestação de serviços prestados ao executado e apresentando nova planilha de cálculos para decotar o valor dos honorários. Sobreveio, enfim, a decisão resistida. Depreende-se, portanto, que, havendo o agravante cumprido a determinação e apresentado nova planilha de cálculos excluindo o valor a título de honorários, resta configurada, além da preclusão temporal, a consumativa, por ausência de recurso, bem como pelo cumprimento da determinação judicial, inviabilizando o conhecimento do presente recurso neste ponto. Sobre o tema, ensina Elpidio Donizetti “preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realizá-lo novamente”[1]. Sob a mesma perspectiva, vem decidindo esta Casa: (...) 2. Nos termos do art. 507, do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2.1. Destarte, "[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 3. Ocorreu a preclusão da decisão agravada. Porquanto. O agravante não recorreu oportunamente da determinação de juntada de protestos, tendo simplesmente cumprido parcialmente a determinação de emenda. Desta forma, não é permitido reapreciar, nesta etapa, os argumentos que deveriam ter sido apresentados quando a decisão impugnada foi proferida. 4. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1128253, 07083685820188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Passo, então, à análise do recurso na parte conhecida, qual seja, quanto ao pleito de que seja desnecessária a apresentação de peças elaboradas nos processos trabalhistas da empresa agravada. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado, pois, em tese, o contrato firmado entre as partes (ID 60171429, origem) atenderia os pressupostos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, a justificar a via eleita pelo agravante. Confira-se: “Art. 784 – São títulos executivos extrajudiciais: (...) III – o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, uma vez ter a decisão vergastada determinado a emenda à inicial, sob pena de extinção. Desse modo, parece-me prudente suspender o decisum para melhor exame da controvérsia. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. [1] Donizetti, Elpídio. Curso didático de direito processual civil / Elpídio Donizetti. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator